Tribunal: TJDFT
Processo: 0726445-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Processo : 0726445-13.2021.8.07.0000 DESPACHO Tendo em vista a juntada de documentos no bojo e anexo da Petição de id. 30341865, apresentada pela agravante, à parte agravada Mel Beleza e Bem Estar Eireli - Me para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator